Tribunal: STF
Processo: RHC 58602
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO CRIME POR FURTO, FALSUM, USO DO DOCUMENTO
FALSIFICADO E ESTELIONATO, EM CONCURSO MATERIAL - PEDIDO DE HABEAS
CORPUS OBJETIVANDO A NULIDADE DO PROCESSO COM BASE NOS SEGUINTES
VÍCIOS: A) - INEXISTÊNCIA DE PERICIA; B) - SENTENÇA NÃO
FUNDAMENTADA; C) - ERRONEA PUNIÇÃO PELO CRIME-MEIO DE USO DE
DOCUMENTO FALSO; D) - IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DOS CRIMES
DE FALSO E ESTELIONATO EM CONCURSO MATERIAL. EM SE TRATANDO DE CRIME
DE FALSO MATERIAL, QUE DEIXA VESTIGIOS, E NECESSARIA A PERICIA PARA
A DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME.
NO CASO SOB EXAME, O USO DE DOCUMENTO FALSO, PELO PRÓPRIO
FALSIFICADOR, NÃO E PUNIVEL.
QUANDO O FALSUM E MEIO PARA A PRATICA DE OUTRO CRIME (NO CASO,
ESTELIONATO), HÁ CONCURSO FORMAL, E NÃO MATERIAL, EM RELAÇÃO AOS
DOIS DELITOS.
IMPROCEDENCIA DOS DEMAIS FUNDAMENTOS INVOCADOS NO "WRIT".
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO APENAS EM PARTE.